Tribunal: TJDFT
Processo: 0703178-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703178-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Vistos. Diante da informação trazida aos autos pela agravada em sede de contrarrazões (ID 56147195), remeto os autos à Secretaria da 7a Turma para correção do polo passivo e intimação da parte agravada - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER. Após o decurso do prazo, retornem-se os autos à conclusão. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator